Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701635-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE HENTZY DE BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 25782782, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade incluir os seguintes herdeiros em razão da sucessão homologada no Juízo de Execução: . URÂNIA BACELAR HENTZY BRAGA - CPF 276.162.821-72 - Percentual: 50%; . DARLSON BACELAR HENTZY DE BRAGA - CPF 659.164.251-04 - Percentual 25%; . DAVSON BACELAR HENTZY DE BRAGA (FALECIDO) - CPF 276.165.251-72 - Percentual 25%, nos quais serão habilitados: . ANA PAULA RUBINGER TOLENTINO DE BRAGA- CPF 358.150.351-49, Percentual 50%; . HENRIQUE RUBINGER HENRZY - CPF 055.277.331-00 , Percentual 25%; . GUSTAVO RUBINGER HENTZY, CPF 055.277.461-80, Percentual 25%. Ressalto que, os créditos pertencentes ao sucessor DAVSON BACELAR HENTZY DE BRAGA, já falecido, foram partilhados e informados conforme percentuais acima demonstrados e informados no ID 25782782. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac